Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS). IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE. AUSÊNCIA. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO.
1. O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é um documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que reúne todas as informações sobre vínculos trabalhistas e previdenciários de contribuintes individuais.
2. A expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para a obtenção do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) do devedor para um futuro bloqueio de parte de seu salário desvirtua a finalidade da ferramenta, que está baseada na reunião de informações necessárias para o deferimento de aposentadoria.
3. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos.
4. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
5. Agravo de instrumento desprovido.